Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRÓTESE MAMÁRIA BILATERAL. SILICONE. RUPTURA E CONTRATURA. NECESSIDADE DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Não se pode presumir que o problema identificado nas próteses mamárias da agravante decorra de defeito na fabricação do produto, sendo imprescindível oportunizar a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, proveniente da relação de consumo, não exime o consumidor de comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão de medida pleiteada e a postergação do contraditório.
4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.)
5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave.
6. Recurso conhecido e não provido.